Tribunal: TJPA
Processo: 0802558-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802558-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO GOUVEA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802558-42.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0812522-70.2022.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO GOUVEA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS. AFASTAMENTO DE SERVIDORA. RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO DO CARGO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Fabiana de Souza Nascimento Gouvea contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão recorrida determinou seu afastamento do cargo e a indisponibilidade de seus bens, sob alegação de omissão na fiscalização de contratações superfaturadas para evento cultural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam presentes os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens da agravante; e (ii) analisar se a petição inicial da ação civil pública deveria ser rejeitada em relação à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa exige a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade da ocorrência do ato ímprobo, conforme o art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

4.

A reforma da Lei de Improbidade Administrativa eliminou a modalidade culposa e passou a exigir dolo específico para a caracterização do ato de improbidade.

5.

A agravante, na qualidade de Coordenadora da Central de Licitação e Contratos, emitiu declarações de inexigibilidade de licitação com base em pareceres favoráveis da Controladoria-Geral e da Assessoria Jurídica do Município, sem elementos que indiquem dolo específico.

6.

A petição inicial delimitou adequadamente a conduta da agravante, permitindo o prosseguimento da ação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
na fase inicial do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para cassar a medida de bloqueio de bens da agravante, mantendo-a no polo passivo da ação civil pública.

Tese de julgamento
:

1.

A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa requer a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, não sendo admitido o periculum in mora presumido.

2.

Para a caracterização de improbidade administrativa, é indispensável a comprovação de dolo específico, não bastando a mera ilegalidade ou omissão sem intenção deliberada de causar prejuízo ao erário.

3.

Na fase inicial da ação de improbidade administrativa, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficiente a existência de indícios para o recebimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, art. 16, §§ 3º, 4º, 5º, 10º, 13º e 14º (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199 – ARE 843.989; STJ, REsp 1366721/BA (Tema 701); TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804133-56.2021.8.14.0000; TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0640294-37.2022.8.06.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO GOUVEA, então
Coordenadora de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Parauapebas
, contra decisão interlocutória ID 76798089, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(Processo nº 0812522-70.2022.8.14.0040),
movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a referida ação apontando irregularidades na contratação de shows artísticos para evento denominado "Maior Churrasco do Mundo", sob a gestão de Sadisvan dos Santos Pereira, à época Secretário Municipal de Cultura, e Fabiana de Souza Nascimento Gouvea, Coordenadora da Central de Licitação e Contratos. Aduziu que houve superfaturamento e lesão ao erário, sendo a agravante corresponsável por omissão ao não impedir tais atos.

A decisão agravada determinou o afastamento da agravante do cargo pelo prazo de 90 dias e a indisponibilidade de seus bens, considerando haver indícios de participação no ato de improbidade administrativa e riscos para a instrução processual caso permanecesse no cargo.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 12710427), sustentando que
a decisão recorrida foi proferida sem elementos concretos que demonstrem sua responsabilidade nos supostos atos de improbidade.

Alega que não possui competência para a verificação da legitimidade, economicidade e eficiência das contratações questionadas, pois tal atribuição é do controle interno do Município de Parauapebas. Argui que sua função, como Coordenadora da Central de Licitação e Contratos, se limita ao trâmite administrativo dos processos de contratação, sem qualquer participação na decisão final.

Aponta, ainda, a falta de contemporaneidade da medida, considerando que os fatos questionados ocorreram em maio de 2022 e a decisão de afastamento somente foi proferida em setembro do mesmo ano, sendo executada apenas em fevereiro de 2023. Ademais, defende que o bloqueio de bens extrapola os limites legais, em desconformidade com o disposto no art. 16, §5º da Lei 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão e sua exclusão do polo passivo da ação civil pública e, no mérito, a confirmação a tutela antecipada recursal.

Na decisão ID 12727657, concedi parcialmente o efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão recorrida quanto ao afastamento do cargo público e da indisponibilidade de bens. Contudo, mantive a Agravante no polo passivo da ação, deixando para avaliar este pedido após o contraditório.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 13566999), argumentando que que a Agravante concorreu para a prática de ato ímprobo ao não fiscalizar devidamente as contratações realizadas pelo Município, permitindo a ocorrência de superfaturamento na contratação.

Argumenta que a responsabilidade da agravante decorre de sua função no setor de licitação e contratos, devendo zelar pelo cumprimento dos princípios da administração pública. Pugna pela manutenção da decisão recorrida para evitar novos atos de improbidade e resguardar o interesse público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca o acerto ou não da decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
DECIDO
:

(A)
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
requerida e
determino
o afastamento da servidora
FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO
, Coordenadora da Central de Licitação e Contratos do Município de Parauapebas de suas funções pelo prazo de 90 (noventa) dias (art. 20, §1º da LIA);

(B) INTIME-SE a servidora FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO sobre o conteúdo da presente decisão, sendo-lhe vedado, desde sua ciência, aproximar-se de qualquer unidade física da Prefeitura que coordena, inclusive gabinetes e áreas administrativas do Poder Executivo municipal, sob pena de apuração de conduta criminal e aplicação de multa diária de R$ 1.000,00;

(C) Determino o bloqueio do patrimônio dos réus no montante auferido pelos artistas contratados de modo superfaturado, a saber, R$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete mil reais), com vistas a garantir o ressarcimento dos danos sofridos pelo erário, devendo recair sobre o rol preferência descrito no §11, do art.16 da LIA;”

Antes de mais nada, verifico que a recorrente não mais ocupa o cargo de Coordenadora de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Parauapebas, o que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso em relação à medida de afastamento do cargo, no que, neste ponto, reconheço o recurso prejudicado.

Resta-nos analisar, portanto, apenas o acerto da decisão recorrida quanto a presença ou não dos requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens e bloqueio de valores e ativos da Agravante, bem como a arguição de rejeição da petição inicial em relação à Agravante, com sua exclusão da lide.

Quanto ao à indisponibilidade de bens, o art. art. 16 da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), com redação dada pela Lei n. 14.230/21, dispõe:

Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas
será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

(...)

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei. (grifos nossos)

Extrai-se da norma que, havendo
indícios suficientes da possível
ocorrência de ato de improbidade administrativa
que tenha causado prejuízo ao patrimônio público e perigo de dano irreparável, a decretação da indisponibilidade de bens e bloqueio de valores dos envolvidos é medida plenamente admissível.

Contudo, é necessário que se verifique a probabilidade da ocorrência do ato de improbidade pelo requerido, bem como a demonstração concreta do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Vale ressaltar que, a partir das modificações na Lei de Improbidade Administrativa promovidas pela Lei nº 14.230/2021, houve a supressão da modalidade culposa e do dolo genérico na configuração dos atos de improbidade, de modo que é necessária a demonstração do dolo específico para que se caracterize o ato improbo.

No caso concreto, os autos revelam que a agravante, na qualidade de presidente da Comissão de Licitação, emitiu declarações de inexigibilidade de licitação. Todavia, observa-se que tais declarações não foram proferidas de maneira isolada ou arbitrária, mas sim precedidas de pareceres favoráveis da Controladoria-Geral do Município e da Assessoria Jurídica, os quais atestaram a regularidade dos procedimentos licitatórios.

Cumpre destacar que as despesas em questão eram oriundas da Secretaria de Cultura, órgão responsável por solicitar as contratações e, ainda, por declarar a compatibilidade dos valores cobrados com os praticados no mercado, além da adequação das apresentações à política pública da área cultural. Ademais, todas as inexigibilidades apenas foram formalizadas após manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Município, que assentiu quanto à inexistência de óbice legal à realização dos contratos.

Outrossim, os elementos trazidos aos autos até este momento indicam que a Agravante não possuía atribuições relacionadas à coleta de preços, à verificação de compatibilidade de valores com o mercado ou à negociação direta com os artistas e empresas contratadas.

Nesse contexto, parece-me precipitado imputar à agravante dolo específico voltado à frustração do caráter competitivo dos certames. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que a prática de atos ímprobos pela Agravante não restou robustamente demonstrada, de modo que afastar a determinação de bloqueio de valores e patrimônio da Agravante é medida que se impõe.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CAUTELAR DE INDISPONIBLIDADE DE BENS. ART . 7º, LEI 8429/92. TEMA 701/STJ.SUPERVENIÊNCIA DA Lei 14.230/21 . APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1199/STF. ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS. DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILDIADE. PRÉVIA OITIVA. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS ATOS IMPROBOS. ATOS COMETIDOS PELA PESSOA JURÍDICA E NÃO PELO SÓCIO. 1.A ação cautelar subjacente 5008315-22.2018 .4.03.6000 foi distribuída por prevenção à Ação Civil de Improbidade Administrativa 5008210-45.2018 .4.03.6000. 2 .A indisponibilidade de bens prevista na Lei nº 8.429/92 possui natureza acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. 3.A indisponibilidade de bens era regrada no art . 7º, da Lei nº 8.429/1992, que permitia a medida na hipótese de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. 4.O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no REsp 1366721/BA (Tema 701), decidiu ser dispensável a comprovação de dilapidação efetiva ou iminente do patrimônio de réus em ação de improbidade para que fosse deferida a medida ora requerida, fixando a tese: É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro ." 5.Sobreveio a edição da Lei 14.230/2021, que alterou significativamente a Lei nº 8.429/92, de modo que o parágrafo único do art . 7º da LIA foi revogado e a indisponibilidade de bens dos demandados passou a disciplinada nos termos do art. 16 da LIA. 6. Com as inovações legislativas, para indisponibilidade de bens dos requeridos, necessária sua prévia oitiva, sendo permitida sua decretação liminarmente, desde que comprovado que a ciência do requerido frustrará a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que justifiquem a liminar, não podendo a urgência ser presumida . Do novo regramento, infere-se que a indisponibilidade recairá tão somente para garantia o ressarcimento ao erário, sem incidir sobre valores requeridos a título de multa ou acréscimo patrimonial proveniente da atividade ilícita. 7.Ainda em relação à novel legislação , o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 843.989/PR, sob o sistema de repercussão geral, afetado sob o Tema 1199, firmou entendimento, publicado em 12/12/2022, no sentido de que: “1 . É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei .” 8.Ao contrário do sustentado pelo agravante, as inovações introduzidas pela Lei 14.230/2021 somente não retroagem no que concerne à revogação da modalidade culposa e quanto ao prazo prescricional, de modo que as disposições acerca da indisponibilidade de bens dos requeridos são de aplicação imediata. 9 .O recorrente não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, limitando-se a arguir que o periculum in mora é presumido, conforme entendimento do STJ. É entendimento desta Corte , a necessidade de comprovação do perigo de dano para a decretação da medida acautelatória, após a edição da Lei 14.230/21. 10 .Não restaram comprovados os fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa pelo requerido, visto que os atos tidos como ímprobos foram perpetrados pela pessoa jurídica, contratada pela Administração Pública, e não diretamente seu sócio. 11.Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50129321220204030000 MS, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/09/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8 .429/1992. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 . TEMA Nº. 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DOLO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL. § 3º, DO ART. 16, DA LEI N. 8 .429/1992. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1 . A postulação recursal visa a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo, de modo a desconstituir o bloqueio de bens e valores do patrimônio do recorrente. 2. A matéria em comento trata do recebimento da ação de improbidade administrativa de nº. 0050405-16 .2021.8.06.0049 proposta pelo Município de Beberibe e, posteriormente, aderida ao polo ativo pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em desfavor de Marcelo Castro Advocacia - Advogados Associados . 3. Observa-se que a novel Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe alterações à Lei n. 8 .429/1992, descrevendo, agora, rol taxativo de atos violadores dos princípios da administração, sendo revogados diversos dispositivos caracterizados de conduta culposa. 4. Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989, da relatoria do Exmo. Min . Alexandre de Moraes, submetido ao regime de repercussão geral - Tema nº. 1199, debruçou-se acerca da definição de eventual irretroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação a necessidade da presença do elemento subjetivo ¿ dolo ¿ para a configuração do ato de improbidade administrativa. 5 . Portanto, sob o prisma do julgamento do Tema nº. 1199 de repercussão geral, a partir da vigência da Lei 14.230/2021 exige-se, expressamente, a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa e a presença do elemento subjetivo do tipo dolo, através das novas redações dos arts. 9º, 10, 11 todos da Lei nº 8 .429/82. 6. O ora agravante, Marcelo Castro Advocacia - Advogados Associados, não obteve a capitulação de seus atos na ação de improbidade administrativa de nº. 0050405-16 .2021.8.06.0049, conforme disposição dos arts . 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92 com as alterações da Lei 14.230/2021, em estrita conformidade ao § 1º, do art. 1, da Lei de Improbidade Administrativa e ao Tema nº . 1199 de repercussão geral. 7. A novel legislação que trata sobre a improbidade administrativa estipula, em seu § 3º, do art. 16, que o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias . 8. Contudo, não se consegue antever, no caso em apreço, o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo a possibilitar a indisponibilidade total dos bens da empresa, ou ainda, que tenha ocorrido a anterior a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. 9. Recurso conhecido e provido . Imediata suspensão dos efeitos da medida de indisponibilidade de bens. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso, noss termos do voto da eminente relatora. Fortaleza, data registrada pelo sistema. TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Relatora

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0640294-37 .2022.8.06.0000 Beberibe, Relator.: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2024)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART . 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 . DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14 .230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O entendimento aplicado pelo MM. Juízo a quo e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa. 2 - Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em periculum in mora presumido. 3 – No presente caso, o Douto Juízo fundamentou a decisão na comprovação de verossimilhança das alegações, dispensando o requisito do perigo da demora, além de não oportunizar a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, violando, portanto, o art . 16, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.429, razão pela qual merece ser retificado o decisum. 4 – Decisão reformada para afastar a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, § 3º e § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa . 5 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087026620228140000 21570053, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS. MEDIDA GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DO PARQUET. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos agravados.

2. Em se tratando de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência, a matéria diz respeito a verificação da presença dos requisitos para deferimento da medida. Sendo assim, deve ser analisada a presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, consoante art. 300 do CPC.

3. Em juízo preliminar, não há suporte probatório suficiente e apto a justificar a medida de indisponibilidade de bens, pois analisando os documentos anexados na inicial, embora existam indícios da prática de improbidade administrativa em relação à possível irregularidade na contratação da Agravada, não há comprovação acerca do alegado dano suportado pela administração pública, uma vez que não há demonstração de que os pagamentos irregulares indicados pelo Agravante foram concretizados.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805638-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. MERA ILEGALIDADE SEM ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DO GESTOR NO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE INTENÇÃO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de indisponibilidade de bens da ex-Prefeita Municipal de Ulianópolis, no valor de R$ 45.247,15, em razão de suposto ato de improbidade administrativa, consistente no recolhimento parcial de encargos sociais devidos ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise da legalidade da decisão agravada, considerando:
(i) a aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992);
(ii) a necessidade de comprovação de dolo específico para a configuração do ato ímprobo; e
(iii) a regularidade da indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, passou-se a exigir a comprovação de dolo específico para a caracterização de ato de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera voluntariedade da conduta ou a simples ilegalidade.
4. No caso em análise, não há demonstração de que a ex-Prefeita agiu com dolo específico, ou seja, com a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário ou obter enriquecimento ilícito. A omissão no recolhimento integral de encargos sociais, ainda que constitua irregularidade administrativa, não configura improbidade administrativa sem a presença do elemento subjetivo.
5. A jurisprudência consolidada reforça que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir a mera inabilidade ou descumprimento de dever funcional, mas sim a conduta desonesta ou dolosa que atente contra os bens tutelados pela legislação.
6. Em razão da ausência de prova suficiente da prática de ato doloso com fim ilícito, a decisão que determinou a indisponibilidade de bens deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a decisão liminar de indisponibilidade de bens.

Tese de julgamento:

1.
"A configuração de ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo específico na conduta do agente público, sendo insuficiente a mera ilegalidade ou voluntariedade."

2.
"A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa requer a comprovação de elementos que evidenciem dolo, dano ao erário ou enriquecimento ilícito, sob pena de indevida constrição patrimonial."

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804133-56.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )

Destarte, a decisão recorrida, neste ponto, deve ser reformada para cassar a determinação de bloqueio de patrimônios e indisponibilidade de bens da Agravante.

Quanto à arguição de inépcia da inicial, entendo que não asiste razão à recorrente. Vejamos:

A Agravante sustenta que a petição deixa de apontar qualquer ato de improbidade administrativa por ela praticado, especialmente considerando que as condutas relacionadas aos alegados atos ímprobos não são de sua responsabilidade.

Entretanto, ao analisar os autos, ao contrário do alegado pela recorrente, percebo que as condutas imputadas aos requeridos foram devidamente delimitadas e especificadas na petição inicial. Há descrição dos atos de improbidade que lhes são atribuídos, acompanhada de documentos e elementos probatórios que indicam indícios plausíveis da veracidade das alegações formuladas pelo Ministério Público.

Tais indícios apontam, preliminarmente, para a possível presença do dolo específico por parte dos requeridos, aspecto que será objeto de exame aprofundado no curso da instrução probatória.

Ademais, impõe-se destacar que as condutas atribuídas aos demandados, por sua própria natureza, justificam o recebimento da petição inicial. Os fatos narrados envolvem indícios de superfaturamento no procedimento licitatório, circunstâncias que, em sede de cognição sumária, sugerem a potencial ocorrência de enriquecimento ilícito e lesão ao erário.

No caso da ora Agravante, foi-lhe atribuída conduta omissiva, tendo sido apontado que, em razão do cargo que ocupa, tinha o dever de zelar pelos princípios da administração pública e que, ao permitir a contratação superfaturada sem a devida fiscalização, agiu de forma voluntária e consciente para acobertar a improbidade.

A investigação da veracidade ou não da dessas alegações, necessariamente demanda dilação probatória, sendo prematuro a exclusão de qualquer dos requeridos neste momento processual.

Outrossim, há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que, em fase inaugural de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do
in dubio pro societate
, de sorte que para o recebimento da inicial basta a presença de indícios de atos de improbidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE . JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA . I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação civil pública por improbidade administrativa, na qual foi recebida a petição inicial e deferido o pedido de indisponibilidade de bens dos réus. No Tribunal a quo, o recurso foi provido para rejeitar a inicial da ação de improbidade administrativa. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II - O Superior Tribunal de Justiça entende que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate .Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial. A propósito, é o entendimento proferido por esta Corte:AgInt no AgInt no REsp n. 1.732 .729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma julgado em 24/2/2021, DJe 1º/3/2021.III - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal a quo e para autorizar o prosseguimento da ação, com o respectivo recebimento da petição inicial, bem como a legitimidade das recorridas a responder a demanda nos termos em que proposto.IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2034283 PR 2022/0333439-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE IMPROBIDADE. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.Ação de improbidade administrativa. Inépcia da inicial afastada, na medida em que individualizada a conduta imputada ao ora agravante . 2. Para fins de recebimento da inicial, de acordo com a orientação pacífica do STJ, basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade, prevalecendo, neste momento, o princípio do in dubio pro societate. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva refutada, na medida em que aferir a participação do ora agravante no ato de nomeação da sua esposa/companheira e possível prática de ato de improbidade, constitui matéria meritória . 4. Decisão de recebimento da inicial que não padece de vício de fundamentação. 5. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0094505-75.2023.8.19 .0000 2023002132626, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 17/04/2024)

Assim, correta a decisão recorrida em receber a inicial em relação a todos os requeridos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, apenas para cassar a medida cautelar de bloqueio de patrimônios da Agravada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/04/2025